Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-29.2020.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE REMOÇÃO DE RESES - ALEGADOS ERROS MATERIAIS E OMISSÕES - NÃO VERIFICADOS - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-29.2020.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIVAL SOARES BORGES - CPF: 356.227.176-04 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA - CPF: 024.704.351-61 (EMBARGANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
-
SUSPENSÃO DE REMOÇÃO DE RESES
- A
LEGAD
OS ERROS MATERIAIS E
OMISSÕES - NÃO VERIFICAD
O
S -
AUSÊNCIA DE VÍCIO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- RECURSO
DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento ao apelo
pel
a parte
autora
, ora embarga
da
, assim ementado

(I
d.

214292166
)
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA, EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE REMOÇÃO DE RESES – GADO PERTENCENTE A TERCEIRO, ESTRANHO À EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO -PROCESSO JULGADO EXTINTO, POR PERDA DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - VERBA QUE DEVE SER IMPUTADA AOS RÉUS, QUE DERAM CAUSA À AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência é devida por quem deu causa ao ajuizamento de ação, que, no caso concreto,
foram os réus, os quais, a pretexto de dar cumprimento ao mandado de remoção expedido em face do executado, investiram contra reses de propriedade do autor, terceiro estranho à relação processual.

O embargante
WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA
sustenta que há erro material no acórdão, ao argumento de que nenhuma vaca foi retirada ou retida da fazenda do apelante pelo Oficial de Justiça
. Acrescenta que arrematou o gado de boa fé em leilão e não deve recair sobre si o ônus
de
sucumbência
.

Alega que há omissão no v. acórdão quanto
à
evidência de que ocorreu manipulação e ocultação d
e
gado na
fazenda pelo apelante
,
como descrito em sentença, que
resultou em condenação

(Id.
216078667
).

O embargado
EURIVAL SOARES BORGES
apresentou c
ontrarrazões
ao recurso,
em que pugnou pelo
desprovimento (I
d.

216398167
)
e o
BANCO DO BRASIL S.A.
se manifestou pelo acolhimento do recurso
(Id.
216857688
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da li
de restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
o
r
equerido
/apela
do
, ora embargante,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Quanto
ao alegado erro material com relação
ao argumento de que nenhuma vaca foi retirada ou retida da fazenda
, bem assim quanto à arrematação do
gado em leilão e
sobre os
ônus de sucumbência
,
nota-se que as matérias foram expressamente tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu
que
o apelado
Wellon
Vinicius Marques de Souza, que adquiriu as reses em leilão, reteve/apartou gado do apelante no curral da fazenda, a fim de efetivar a remoção no dia seguinte. De igual maneira, o acórdão impugnado se pronunciou sobre a distribuição do ônus sucumbencial.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...)
Na hipótese, o apelante
Eurival
Soares Borges, ajuizou esta Ação de Tutela Antecipada Antecedente, objetivando a suspensão da remoção de 144 vacas, da raça Nelore, de sua propriedade, em razão do cumprimento do mandado extraído dos autos da Ação de Execução no 0000779-03.2018.811.0014, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A em face Edivaldo Duarte Borges.

Sem delongas, a despeito da discussão travada acerca da existência, ou não, da existência de reses de propriedade do executado na Fazenda do apelante, o fato é que, na tentativa de dar cumprimento ao propalado mandado, o adquirente das reses,
Wellon
Vinicius, ora apelado, acabou por reter/apartar no curral da propalada fazenda, para efetivação da remoção no dia seguinte, gado de propriedade do apelante.

Nesse contexto, não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante, quando, ao extinguir o processo, por perda do objeto, motivada pela desistência da compra pelo arrematante apelado, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto, em estrita observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre os recorridos, que
deram ensejo à propositura desta medida de urgência, no momento em que direcionaram o cumprimento da determinação judicial às reses pertencentes a terceiro.
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Por outro lado, o embargante alega que houve omissão quanto à
ocorrência de manipulação e ocultação de gado na fazenda pelo apelante
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024